Tribunal: TJDFT
Processo: 0718955-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718955-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: MINI MERCADO DO LEITAO LTDA, CLEUSA THOMAZ RABELO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Estrela Distribuição Ltda. contra a decisão de indeferimento do pedido de reconsideração na demanda executória n.o 0700503-83.2020.8.07.0009 (2a Vara Cível de Samambaia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de deferimento do pedido penhora de frutos e rendimentos de bem imóvel localizado na “Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 148/01, Lote 5”. Eis o teor da decisão ora revista: Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, por falta de previsão legal (CPC, art. 505). Eventual irresignação, desafia recurso próprio. Retornem os autos ao arquivo provisório. A decisão que teria dado causa ao pedido de reconsideração foi proferida nos seguintes termos (id 214737935): Nos termos dos arts. 867 a 869 do CPC, é possível a penhora de frutos e rendimentos de bem imóvel. No entanto, para implementar a constrição deverá o exequente apresentar, ao menos, início de prova, de que o executado ainda recebe os alugueis, informando os dados do locatário para que ele possa ser intimado a apresentar o contrato de locação e, assim, permitir a penhora dos alugueis. Prazo de 15 dias, sob penado indeferimento do pedido de penhora dos alugueis. A parte agravante sustenta, síntese, que: (a) “em diligência junto ao TJDFT, a exequente identificou o processo no 0709652-75.2017.8.07.0020 (Ação de Alienação Judicial de Imóvel Comum), em que restou demonstrado que a executada é aposentada e coproprietária de um imóvel situado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 148/01, Lote 5, partilhado com seu ex-cônjuge, Antônio Leite Pedrosa”; (b) “além de servir como residência da executada, o imóvel abriga três salas comerciais alugadas, cujos valores são igualmente divididos entre a executada e seu ex-cônjuge”; (c) “diante da comprovação de que a executada aufere renda oriunda da locação das lojas 1, 2 e 3, foi requerido o cumprimento de mandado de intimação e penhora, a ser cumprido por oficial de justiça no endereço do imóvel, com o objetivo de que os locatários fossem notificados a depositar judicialmente 50% dos valores dos aluguéis, ou, subsidiariamente, na conta da exequente, até a integral satisfação da dívida”; (d) “ao ID 214737935, o Juízo indeferiu o pedido, com fundamento nos arts. 867 a 869 do CPC, por entender que seria necessária a indicação de prova mínima de que a executada ainda recebe os aluguéis, bem como a identificação dos locatários para viabilizar a intimação e apresentação dos respectivos contratos de locação”; (e) “a exigência de diligência direta da exequente para obtenção dessas informações, além de desproporcional, coloca em risco a integridade de seus prepostos ou advogados, que não possuem autoridade para abordar os ocupantes do imóvel sem respaldo judicial”; (f) “mostra-se injustificável e desarrazoada a negativa da diligência requerida, a qual representa providência essencial para a efetividade do processo executivo, não havendo óbice legal que a impeça”; (g) “a negativa da medida, sem que a exequente possa sequer obter os dados mínimos necessários, compromete a própria utilidade da execução, que, como se sabe, não pode se transformar em mero ato simbólico”; (h) “a penhora sobre aluguéis é plenamente possível e eficaz como forma de garantir o adimplemento da obrigação, especialmente quando demonstrada a percepção de renda pela parte executada”; (i) “impedir que a diligência judicial seja realizada para simples constatação dos dados necessários contraria o princípio da razoabilidade, pois não há qualquer gravame para a parte executada ou para terceiros, tratando-se de ato de verificação de rotina, executado por oficial de justiça”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para que seja determinada “a expedição de mandado de constatação e intimação no endereço do imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 148/01, Lote 5, com o objetivo de: i. Identificar os locatários das lojas comerciais ali situadas (lojas 1, 2 e 3); ii. Verificar a existência de contratos de locação, formais ou verbais; iii. Apurar a conta bancária em que são depositados os valores dos aluguéis; iv. Proceder à intimação dos locatários para que efetuem o depósito judicial de 50% do valor dos aluguéis, ou, subsidiariamente, em conta indicada pela parte exequente, até a satisfação do crédito exequendo”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: (a) em 17.10.2024, em decorrência do pedido de penhora de frutos e rendimentos de bem imóvel formulado pelo exequente (ora agravante), o e. Juízo de origem teria proferido decisão para que o exequente apresentasse, “ao menos, início de prova, de que o executado ainda recebe os alugueis, informando os dados do locatário para que ele possa ser intimado a apresentar o contrato de locação e, assim, permitir a penhora dos alugueis”, para tanto atribuiu o prazo de 15 (quinze) dias (id 214737935); (b) em 07.02.2025, em razão da inércia da parte exequente, teria sido determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório (id 225016468); (c) em 24.02.2025, o exequente teria apresentado pedido de reconsideração (id 227086074); (d) em 15.4.2025, foi preferida decisão no sentido de “nada a prover” por “falta de previsão legal”, com fundamento no art. 505 do Código de Processo Civil (id 232472662); (e) contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. Registra-se que o prazo para interposição do recurso inicia-se a partir da primeira decisão e não daquela que indefere o pedido de reconsideração, uma vez que o pedido de reconsideração da decisão não suspende e nem interrompe o prazo recursal. O presente agravo de instrumento foi interposto em 15 de maio de 2025. Por isso, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal, pois não impugnada a tempo e modo (Código de Processo Civil – art. 1.070). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1423105, DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão 1440026, DJE: 8/8/2022) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator